Tribunal: CARF
Processo: 10970.000393/2009-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada e, para fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, autoriza o lançamento com base nos valores depositados em contas bancárias para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem e a natureza dos recursos utilizados nessas operações (Súmula CARF no 26).
É dever do autuado comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, a origem e natureza dos depósitos mantidos em contas bancárias de sua titularidade.
STF Tema 842 - O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RENDIMENTOS.
Não comprovado nos autos o efetivo exercício da atividade rural para todos os valores constantes da movimentação bancária do autuado, correto o procedimento fiscal ao considerar os valores não justificados como omissão rendimentos de origem não comprovada,
SIGILO BANCÁRIO. ACESSO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. LC 105/2001.
Não ofende o direito ao sigilo bancário a transferência de informações das instituições financeiras para a fiscalização, nos termos do art. 6o da LC 105, de 2001, para efeito de apuração de possível omissão de rendimentos calcada em depósitos bancários. STF - RE n° 601.314, Tema 225.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judiciais, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10970.000393/2009-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.417 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
RINALDO ALBERTO LIBANORI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO
LEGAL. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada e, para fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997,
autoriza o lançamento com base nos valores depositados em contas bancárias
para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem e a natureza dos recursos utilizados
nessas operações (Súmula CARF no 26).
É dever do autuado comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, a
origem e natureza dos depósitos mantidos em contas bancárias de sua
titularidade.
STF Tema 842 - O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS
RENDIMENTOS.
Não comprovado nos autos o efetivo exercício da atividade rural para todos os
valores constantes da movimentação bancária do autuado, correto o
procedimento fiscal ao considerar os valores não justificados como omissão
rendimentos de origem não comprovada,
SIGILO
BANCÁRIO.
ACESSO
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
POSSIBILIDADE. LC 105/2001.
Não ofende o direito ao sigilo bancário a transferência de informações das
instituições financeiras para a fiscalização, nos termos do art. 6o da LC 105, de
2001, para efeito de apuração de possível omissão de rendimentos calcada em
depósitos bancários. STF - RE n° 601.314, Tema 225.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10970.000393/2009-84
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.417 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000393/2009-84

ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judiciais, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Leonam Rocha de Medeiros, Sônia de Queiroz Accioly, Wilderson Botto (suplente), Martin da
Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão 09-36.663 (fls.
217/230) – 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de
Fora/MG (DRJ/JFA), que julgou improcedente a impugnação ao Auto de Infração de lançamento
suplementar de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), relativa ao exercício de 2006,
ano-calendário 2005.
De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento(s) Legal(is)” do Auto de
Infração (fls. 175/180), em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações
tributárias pelo sujeito passivo, da análise das informações e documentos apresentados pelo
contribuinte, e/ou informações constantes dos sistemas da Secretaria Especial da Receita Federal
do Brasil (RFB), conforme “Relatório Fiscal Anexo ao Auto de Infração”, elaborado pela
autoridade fiscal lançadora (fls. 166/168), constatou-se as seguintes infrações:
a) Rendimentos Recebidos de Pessoas Jurídicas - omissão de rendimentos
recebidos a título de resgate de contribuições de previdência privada e Fapi ,conforme declarado
pelo contribuinte;
b) Rendimentos Recebidos de Pessoas Físicas Sujeitos a Carnê-leão - omissão de
rendimentos de trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas físicas, também
conforme declarado;
c) Atividade Rural - omissão de rendimentos da atividade rural, apurada com base
nas Notas Fiscais apresentadas pelo autuado durante o procedimento fiscal;
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.417 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000393/2009-84

d) Depósitos Bancários de Origem Não Comprovada - Omissão de Rendimentos
Caracterizada por Depósitos Bancários com Origem Não Comprovada - omissão de rendimentos
caracterizada por valores creditados em conta(s) de depósito ou de investimento, mantidas em
instituições financeiras, em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não
comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações, conforme demonstrativos;
As infrações apuradas encontram-se explicitadas no Relatório Fiscal anexo ao
Auto de Infração, onde foi ressaltado que a Declaração do Imposto sobre a Renda da Pessoa
Física (DIRPF) do contribuinte, relativa ao exercício de 2006, foi apresentada em 27/04/2008,
data posterior ao do início do procedimento fiscal de auditoria. Dessa forma, os rendimentos
constantes de tal declaração foram integrados ao presente lançamento, conforme as descrições de
infrações acima, onde estão incluídos os rendimentos declarados sob procedimento fiscal.
Foi apresentada impugnação da exigência (fls. 189/207), onde o contribuinte
suscita preliminar de nulidade da autuação, sob argumento de que a autoridade fiscal lançadora
teria adotado procedimento ilegal e inconstitucional para apurar o crédito tributário, devido à
quebra do sigilo bancário do impugnante sem qualquer autorização judicial, o que entende lesar
garantias fundamentais trazidas pela Constituição da República. Adentrando ao mérito, alega a
insubsistência de dados bancários como fundamento para lançamento fiscal. Argumenta que os
depósitos bancários, por si só, não autorizam o lançamento efetuado, já que não constituem fato
gerador do imposto de renda, haja vista não caracterizarem disponibilidade de renda e proventos,
não podendo, por consequência, caracterizarem sinais exteriores de riqueza. Complementa que,
mesmo se fosse aceito um lançamento com base apenas em depósitos bancários, de toda forma o
lançamento deveria ser cancelado, posto que nula a presunção realizada pois: “Foi comprovado
pelo impugnante que sua :atividade é exclusivamente rural, e que, por consequência, a origem
dos depósitos das contas do recorrente foi da atividade rural exercida por ele.” Ressalta ao final
que, mesmo que aceita a existência de depósitos não justificados e os considerando como receita
do recorrente, deveria ser feita a opção pelo arbitramento da receita, considerando-se como
rendimento tributável apenas 20% dos depósitos tidos como não comprovados, posto que
oriundos de sua única atividade, qual seja, a atividade rural.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de piso tempestiva e de
acordo com os demais requisitos de admissibilidade, não obstante, foi julgada improcedente,
sendo mantido o crédito tributário em sua integralidade. Foram declaradas como matérias não
impugnadas e, por consequência, apartado dos autos o respectivo crédito tributário, as infrações
relativas à omissão de rendimentos recebidos a titulo de resgate de contribuições de previdência
privada e Fapi; omissão de rendimentos de trabalho sem vinculo empregatício recebidos de
pessoas físicas e a multa exigida isoladamente, por falta de recolhimento do carnê-leão mensal.
A decisão exarada apresenta a seguinte ementa:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE
PESSOAS FÍSICAS E RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA. MULTA ISOLADA.
Considera-se como não impugnada a parte do lançamento com a qual o contribuinte
concorda ou não se manifesta expressamente.
LANÇAMENTO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não havendo violação das disposições legais, não há que se falar em nulidade do
lançamento fiscal que deu origem ao crédito tributário.
SIGILO BANCÁRIO. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. NÃO NECESSIDADE.
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.417 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000393/2009-84

A legislação em vigor autoriza o Fisco a solicitar diretamente às instituições financeiras
informações referentes à movimentação bancária de seus clientes, desde que haja
procedimento de fiscalização em curso e esta seja precedida de intimação ao sujeito
passivo, sendo desnecessária a autorização judicial prévia.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
RENDA
CONSUMIDA. ATIVIDADE RURAL. ARBITRAMENTO.
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos
quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n° 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada
(Súmula CARF n° 26).
Não comprovando com documentação hábil e idônea que os créditos originaram-se da
atividade rural, não cabe o arbitramento da base de cálculo, sendo correto o lançamento
com base em depósitos bancários com origem não-comprovada.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. APRECIAÇÃO VEDADA.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade ou de ilegalidade dos preceitos legais que embasaram o ato de
lançamento. As leis regularmente editadas segundo o processo constitucional gozam de
presunção de constitucionalidade e de legalidade até decisão em contrário do Poder
Judiciário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência sendo
àquela objeto da decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado com a decisão de piso, o autuado apresentou o recurso voluntário de
fls. 448/466, onde, em sede preliminar, citando jurisprudência dos tribunais superiores, é
novamente arguida a nulidade da autuação, sob o mesmo argumento de que a autoridade fiscal
lançadora teria adotado procedimento ilegal e inconstitucional para apurar o crédito tributário,
devido à quebra do sigilo bancário do impugnante sem qualquer autorização judicial, o que
entende lesar garantias fundamentais trazidas pela Constituição da República. Reforça não se
tratar de alegação de inconstitucionalidade de lei, mas sim de inconstitucionalidade, ilegalidade e
arbitrariedade do procedimento fiscal, que teria ignorado a existência do disposto em nossa Carta
Magna e todo ordenamento jurídico, lesando direitos e garantias fundamentais dos cidadãos.
Aduz que a quebra de sigilo sem autorização não poderia ser permitida, pois a lei que a
Administração Tributária utiliza é inconstitucional, já que entende violar direitos assegurados
por cláusulas pétreas da Constituição.
Adentrando ao mérito, também com citação de julgados administrativos e
judiciais e baseado em doutrina, reitera as alegações de insubsistência de dados bancários como
fundamento para lançamento fiscal. Argumenta que os depósitos bancários, por si só, não
autorizam o lançamento efetuado, já que não constituem fato gerador do imposto de renda, haja
vista não caracterizarem disponibilidade de renda e proventos, não podendo, por consequência,
caracterizarem sinais exteriores de riqueza. Aduz ser imprescindível que seja comprovada a
utilização dos valores depositados como renda consumida e que o fato de se efetuar depósitos em
um banco não seria, por si só, comprobatório de que teria auferido rendimentos tributáveis,
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.417 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000393/2009-84

sendo necessário o nexo da evidência do recebimento de rendimentos. Afirma ainda ser
necessária a demonstração, pela autoridade lançadora, da utilização dos valores de depósito
como renda auferida, o que não teria ocorrido, de forma que o lançamento apenas teria sido
argumentado, porém nada teria sido devidamente comprovado, sendo do fisco o dever de prova.
Complementa que, mesmo se fosse aceito um lançamento com base apenas em
depósitos bancários, de toda forma o lançamento deveria ser cancelado, porque seria totalmente
nula a presunção. Afirma entender que totalmente comprovado, mediante as notas fiscais
apresentadas por amostragem, que sua atividade é exclusivamente rural e, por consequência, a
origem dos depósitos de suas contas seria de tal atividade. De forma que, ainda conforme seu
entendimento, uma vez provada a origem dos recursos como atividade rural, única atividade por
ele exercida, descaberia totalmente a presunção realizada pela fiscalização com base no artigo 42
da Lei 9430, de 27 de dezembro de 1996, sendo improcedente a autuação, conforme ementas de
julgados deste Conselho que reproduz e supõe respaldar suas conclusões.
Finaliza novamente advogando que, mesmo se aceito o lançamento com base
apenas em depósitos bancários, a autuação deveria ser retificada, para apuração da base de
cálculo mediante a opção pelo arbitramento da receita, considerando-se como rendimento
tributável apenas 20% dos depósitos tidos como não comprovados, justificando da seguinte
forma: “Sendo os valores depositados originados de atividade rural, única atividade do
impugnante, não poderia ser diferente o entendimento, caso não seja cancelado totalmente o
lançamento. Todos os rendimentos do recorrente são da atividade rural.” Ao final, é requerido
cancelamento da autuação.
Em sessão desta 2a Turma Ordinária, realizada em 19 de novembro de 2013, foi
decidido pelo sobrestamento do julgamento do presente lançamento (Resolução no 2202-
000.566), devido à análise, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob o rito de repercussão
geral, quanto à constitucionalidade do art. 6o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de
2001, que permite o fornecimento de informações sobre movimentações financeiras diretamente
à Administração Tributária, sem autorização judicial, bem como quanto à possibilidade da
aplicação da Lei no 10.174, de 9 de janeiro de 2001, para apuração de créditos tributários
referentes a exercícios anteriores ao de sua vigência. Finalizado tal julgamento junto ao STF, o
processo retornou para julgamento, sendo objeto de novo sorteio, considerando que o Relator
original não mais integra nenhum dos colegiados da Seção.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância, por via postal, em
14/02/2012, conforme o Aviso de Recebimento de fl. 242, enviado aos procuradores
regularmente habilitados no processo, devido à mudança de endereço. Tendo sido o recurso
protocolizado em 14/03/2012, conforme carimbo aposto por servidor da Agência da Receita
Federal do Brasil em Araguari/MG (fl. 243), considera-se tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade.
Alegações de nulidades, inconstitucionalidade e impossibilidade de aplicação
da lei complementar no 105, de 2001 e de utilização de movimentação bancária para efeito
de lançamento de tributo
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.417 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000393/2009-84

Advoga o recorrente a nulidade do lançamento, por suposta quebra de seu sigilo
bancário sem autorização judicial. Também é suscitada a impossibilidade do lançamento com
base em sua movimentação financeira, sob vários argumentos, tais como: inocorrência do fato
gerador da obrigação tributária; ausência de prova segura da ocorrência do fato gerador;
necessidade de comprovação, pela fiscalização, da ocorrência de omissão de receita, sendo
imprescindível que seja demonstrada a utilização dos valores depositados como renda
consumida. Afirma ainda que o fato de se efetuar depósitos em um banco não seria, por si só,
comprobatório de que teria auferido rendimentos tributáveis, sendo necessária a demonstração,
pela autoridade lançadora, da utilização dos valores de depósito como renda auferida, o que não
teria ocorrido, de forma que o lançamento apenas teria sido argumentado, porém nada teria sido
devidamente comprovado, sendo do fisco o dever de prova.
Antes da análise do presente tópico, cumpre repisar o que já foi esclarecido no
julgamento de piso, no sentido de que é vedado ao órgão julgador administrativo negar a
vigência a normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei ou inconstitucionalidade. O
controle de legalidade efetivado por este Conselho, dentro da devolutividade que lhe compete
frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração tributária
em consonância com a legislação vigente. Perquirindo se o ato administrativo de lançamento
atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da competência,
finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão
para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis. Nesse sentido temos a Súmula no 2,
deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), com o seguinte comando: “O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Também deve ser pontuado que, as decisões administrativas e judiciais que o
recorrente trouxe ao recurso são desprovidas da natureza de normas complementares e não
vinculam decisões deste Conselho, sendo opostas somente às partes e de acordo com as
características específicas e contextuais dos casos julgados e procedimentos de onde se
originaram, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à hipótese
julgada.
Quanto a alegações de inconstitucionalidade, de início, trata-se de discussão que
escapa à competência legal das autoridades julgadoras de instância administrativa, sobretudo
por ausência de competência para se manifestar acerca da legalidade das normas regularmente
editadas segundo o processo legislativo. Conforme já explicitado alhures, o controle de
legalidade efetivado por este Conselho, dentro da devolutividade que lhe compete frente à
decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração tributária em
consonância com a legislação vigente. Perquirindo se o ato administrativo de lançamento
atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da competência,
finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão
para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis.
De toda sorte, não há qualquer ilegalidade, nulidade ou irregularidade na
requisição e obtenção de documentos bancários pela Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil (RFB) junto às instituições financeiras. Pois para tanto há suporte jurídico na Lei
Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001 (regulamentada pelo Decreto 3.724, de 10 de
janeiro de 2001) e na Lei no 10.174, de 9 de janeiro de 2001. Tais normas garantem à RFB o
direito de acesso e utilização das informações financeiras para o fim de instaurar procedimento
administrativo fiscal tendente a verificar a existência de crédito tributário e para lançamento de
eventual crédito apurado. A propósito, o Supremo Tribunal Federal já definiu a questão
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.417 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000393/2009-84

no Recurso Extraordinário - RE - n° 601.314. Em tal julgamento, submetido à sistemática da
repercussão geral, assim decidiu o STF (Tema 225): “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não
ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio
do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o
translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal” Nos termos do art. 62, do
Anexo II, do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF),
essa decisão deve ser observada pelos Conselheiros durante os julgamentos, devendo portanto
ser afastadas as arguições de inconstitucionalidade.
Há ainda que se esclarecer, que o Auto de Infração se revestiu de todas as
formalidades legais previstas pelo art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 (que rege
o processo administrativo fiscal federal). Saliente-se que o art. 59, do mesmo Decreto, preconiza
apenas dois vícios insanáveis: a incompetência do agente do ato, situação esta não configurada,
vez que o lançamento foi efetuado por agente competente (Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil), e a preterição do direito de defesa, circunstância também não verificada no presente
procedimento, não se encontrando, portanto, presentes situações que ensejem a requerida
nulidade do lançamento ou da decisão proferida no julgamento de piso.
Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem
não comprovada
Para melhor entendimento do tema, concernente à omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, relevante se fazer um
histórico da legislação que trata dos depósitos bancários e sua utilização para o efeito de
lançamento de crédito tributário. Para tanto, valho-me de extratos de voto proferido no Acórdão
no 2202-004.892, desta 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, em julgamento de 16/01/2019:
A lei que primeiramente autorizou a utilização de depósitos bancários injustificados
para arbitramento de omissão de rendimentos foi a Lei n° 8.021, de 12 de abril de 1990,
que assim dispõe em seu art. 6o e parágrafos:
Art. 6o O lançamento de oficio, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
§ 1o Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis com
a renda disponível do contribuinte.
§ 2o Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída dos
abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda em vigor e
do Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§3° Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado para o
devido procedimento fiscal de arbitramento.
§ 4o No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes à época
da ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser adotados índices ou
indicadores econômicos oficiais ou publicações técnicas especializadas.
§ 5o O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 6o Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será sempre
levada a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.
O texto legal, portanto, permitia o arbitramento dos rendimentos omitidos utilizando-se
depósitos bancários injustificados desde que demonstrados os sinais exteriores de
riqueza, caracterizados por gastos incompatíveis com a renda disponível, e desde que
este fosse o critério de arbitramento mais benéfico ao contribuinte. Percebe-se
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.417 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000393/2009-84

claramente que, na vigência da Lei n° 8.021, de 1990, o fator que permitia presumir a
renda omitida eram os sinais exteriores de riqueza, que deviam ser comprovados pela
fiscalização, e não os depósitos bancários injustificados, mero instrumento de
arbitramento.
Porém, a partir de 01/01/1997, a tributação com base em depósitos bancários passou a
ter um disciplinamento diferente daquele previsto na Lei n° 8.021, de 1990, com a
entrada em vigor da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, cujo art. 42, com a
alteração introduzida pelo art. 4o da Lei n° 9.481, de 13 de agosto de 1997, assim
dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ Io O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação
vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso
anterior, os de valor individual igual ou inferior a R$
12.000,00
(doze mil reais), desde que o seu somatório, dentro do ano- calendário, não ultrapasse o valor de R$
80.000,00
(oitenta
mil
reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês
em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em
que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
(...)
Art. 88. Revogam-se:
(...)
XVIII - o §5° do art. 6o da Lei n" 8.021, de 12 de abril de 1990;
Desta forma, o legislador estabeleceu, a partir da referida data, uma presunção legal de
omissão de rendimentos com base nos depósitos bancários condicionada apenas à falta
de comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome do contribuinte, em
instituições financeiras, ou seja, tem-se a autorização para considerar ocorrido o fato
gerador quando o contribuinte não logra comprovar a origem dos créditos efetuados em
sua conta bancária, não havendo a necessidade de o fisco juntar qualquer outra prova.
Como regra, para alegar a ocorrência de fato gerador, a autoridade deve estar munida de
provas. Porém, nas situações em que a lei presume a ocorrência do fato gerador, a
produção de tais provas é dispensada. Sobre a questão, estabelece o Código de Processo
Civil, nos seus artigos 333 e 334:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.417 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000393/2009-84

(...)
Art. 334. Não dependem de prova os fatos: (...)
IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
A presunção legal estabelecida pelo art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, é presunção
relativa (júris tantum), a qual admite a prova em contrário, cabendo, pois, ao
contribuinte, a sua produção.
No caso em tela, a fiscalização, de posse dos valores movimentados nas contas do
contribuinte mantidas junto às instituições financeiras, intimou-o a comprovar e
justificar documentalmente a origem dos depósitos nelas efetuados.
Por comprovação de origem, entende-se a apresentação de documentação hábil e idônea
que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que
demonstre, de forma inequívoca, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de
modo a poder identificar a natureza da transação, se tributável ou não.
Faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os depósitos bancários, como
tais considerados, mas a omissão de rendimentos por eles representada. Os depósitos
bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a
omissão de rendimentos objeto de tributação.
Depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova
da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar
a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente.
Conforme esclarecido no extrato acima, o objeto da tributação não foi o depósito
bancário em si, mas a omissão de rendimentos representada e exteriorizada pelo mesmo, sendo
esses utilizados unicamente como instrumento de arbitramento dos rendimentos presumidamente
omitidos. O depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento quando sua
origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
Ao deixar de comprovar tal origem, limitando-se a afirmações de origens diversas sem
apresentação de documentação hábil e idônea comprobatória de suas afirmações, o contribuinte
dá ensejo à transformação do indício em presunção de omissão de rendimentos passível de
tributação, nos estritos termos da lei. A matéria é, inclusive, objeto de Súmulas deste Conselho,
onde se destaca o verbete sumular no 26, publicado, no Diário Oficial da União de 22/12/2009
(Seção 1, págs. 70 a 72) que tem caráter vinculante para a Administração Tributária Federal, que
apresenta o seguinte comando: “A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa
o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.”
Apropriado esclarecer que a apreciação da constitucionalidade do multicitado art.
42, da Lei no 9.430, de 1996, por intermédio do RE 855.649, foi finalizado em julgamento
ocorrido no Supremo Tribunal Federal em 30/04/2021, em regime de repercussão geral, que
concluiu pela constitucionalidade do dispositivo (Tema 842 - O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é
constitucional), conforme a seguinte ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral
(Tema 842), em que se discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os depósitos
bancários considerados como omissão de receita ou de rendimento, em face da previsão
contida no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei 9.430/1996
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.417 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000393/2009-84

teria usurpado a norma contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional, ampliando
o fato gerador da obrigação tributária.
2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que caracterizam-se também omissão de
receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou
jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de incidência do
Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou acréscimos
patrimoniais.
4. Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não
ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de se
impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir comprovar a
origem de seus rendimentos.
5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse ao
lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de que os
depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do
ônus de comprovar a veracidade de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas
auferidas, cuja origem não foi comprovada, na contramão de todo o sistema tributário
nacional, em violação, ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia.
6. A omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos
efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato das
receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da prova ao
correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas as receitas
depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular.
7. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte tese
de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional"
Afirma ainda o recorrente ter sido provado que a origem dos valores constantes de
sua movimentação financeira seria decorrente do exercício da atividade rural, por ser a única
atividade por ele desenvolvida. Conclui assim que descaberia a presunção realizada pela
fiscalização com base no artigo 42 da Lei 9430, de 1996. Nesta mesma linha, requer que, acaso
mantido o lançamento com base apenas em depósitos bancários, deveria o lançamento ser
retificado, para apuração da base de cálculo mediante a opção pelo arbitramento da receita,
considerando-se como rendimento tributável apenas 20% dos depósitos tidos como não
comprovados.
Apreciando tais argumentos, também apresentados por ocasião da impugnação,
foi apontado pela autoridade julgadora de piso que o montante de receita apurado como oriunda
da atividade rural corresponde a apenas 38% (trinta e oito por cento) do total de recursos
creditados nas contas bancárias do contribuinte, o que não é suficiente para se inferir que o
restante dos créditos a serem comprovados também seriam relativos à atividade rural. Tal
percentual pode constatado no “Demonstrativo dos Depósitos e/ou Créditos a
Examinar/Comprovar - Ano-Calendário de 2005” (fl. 165), onde foram considerados todos os
documentos apresentados pelo contribuinte. Frise-se que o então fiscalizado foi especificamente
intimado a comprovar os valores relativos à atividade de exercício por ele declarada (atividade
rural), conforme o “Termo de Intimação Fiscal” de fl. 124:
1. identificar e comprovar, de forma inequívoca, ainda que por amostragem, a origem
bancária dos depósitos, créditos e/ou transferências, constantes da relação anexa ao
Termo de Intimação Fiscal datado die12/12/2008, com identificação dos respectivos
depositantes (remetentes), informando e comprovando, também, a relação do negócio
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.417 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.000393/2009-84

realizado com a atividade exercida pelo contribuinte (atividade rural), considerando os
esclarecimentos prestados no documento datado de 16/02/2009.
Entretanto, não trouxe aos autos, documentos que comprovassem que todos os
créditos efetuados em suas contas bancárias estavam relacionados à atividade rural. Tratando-se
de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada,
justamente porque o autuado não trouxe aos autos elementos que demonstrassem a sua origem,
pela própria característica da infração seria impróprio atribuir a tais rendimentos a natureza de
rendimentos provenientes do exercício de atividade rural. Pois, do contrário, caso possível a
determinação da origem dos depósitos/créditos, teríamos a descaracterização da própria infração,
posto que comprovada sua natureza/fonte. Afasta-se assim, também o pleito de apuração da base
de cálculo mediante a opção pelo arbitramento da receita, considerando-se como rendimento
tributável apenas 20% dos depósitos tidos como não comprovados, posto que não comprovado o
exercício da atividade rural para todos os valores constantes da movimentação bancária do
autuado.
Não tendo o contribuinte, apesar de regularmente. intimado, se desincumbido do
seu ônus de comprovar a origem dos depósitos, de forma individualizada e mediante
documentação hábil e idônea, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, tem a autoridade
fiscal o poder/dever de considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e
omitidos na declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente,
devendo ser mantido o lançamento, que se encontra totalmente respaldado nos estritos ditames
legais e critérios presuntivos definidos nas normas de regência.
Baseado no quanto exposto, voto por conhecer do recurso e no mérito negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital